Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702355-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDELL TEIXEIRA CUTRIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para restabelecer de imediato a vantagem pessoal suprimida pelo agravado. Sustenta a agravante que percebia a Gratificação de Apoio às Atividades Jurídicas - GAAJ, desde 2001, convertida em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, a partir de 2009. E no mês de setembro do corrente ano foi lotado na Gerência de Pessoal da Administração Regional de São Sebastião, momento em que a VPNI foi retirada de seu contracheque. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não vislumbro que estão preenchidos os requisitos necessários a amparar o pedido formulado, notadamente, porque a questão atinente à supressão da remuneração do agravante depende do contraditório e dilação probatória. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.